Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-75.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação regressiva da seguradora buscando o reembolso dos valores gastos no pagamento da indenização securitária em relação ao condutor proprietário de veículo causador do acidente. Sentença de procedência. Recurso do réu.

Veículo do réu que realizou o cruzamento de rodovia, sendo interceptado pelo veículo segurado, que tinha a preferência de passagem. Culpa exclusiva do condutor do veículo do

Ementa:
Ação regressiva da seguradora buscando o reembolso dos valores gastos no pagamento da indenização securitária em relação ao condutor proprietário de veículo causador do acidente. Sentença de procedência. Recurso do réu.

Veículo do réu que realizou o cruzamento de rodovia, sendo interceptado pelo veículo segurado, que tinha a preferência de passagem. Culpa exclusiva do condutor do veículo do réu pelo acidente. A causa relevante, principal, pelo acidente não foi a velocidade em que transitava o veículo segurado, mas, sim, a obstrução de sua passagem pelo veículo do réu, que cruzou a rodovia em momento inoportuno.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001532-75.2015.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
DAGOBERTO CLAUDIO OCTAVIO (JUSTIÇA GRATUITA) e VILMA DE MORAES
COPANI OCTAVIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001532-75.2015.8.26.0586 -Voto no 24476
2
Apelação n° 0001532-75.2015.8.26.0586
Apelante: Dagoberto Claudio Octavio; Vilma de Moraes Copani Octavio
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca de São Roque 2a Vara
Juiz de Direito: Diego Ferreira Mendes
Voto no 24476
Ação regressiva da seguradora buscando o reembolso dos valores
gastos no pagamento da indenização securitária em relação ao
condutor proprietário de veículo causador do acidente. Sentença
de procedência. Recurso do réu.
Veículo do réu que realizou o cruzamento de rodovia, sendo
interceptado pelo veículo segurado, que tinha a preferência de
passagem. Culpa exclusiva do condutor do veículo do réu pelo
acidente. A causa relevante, principal, pelo acidente não foi a
velocidade em que transitava o veículo segurado, mas, sim, a
obstrução de sua passagem pelo veículo do réu, que cruzou a
rodovia em momento inoportuno.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 231/232vo destes autos de ação
regressiva por danos materiais, movida por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A, em relação a DAGOBERTO CLAUDIO OCTAVIO e
VILMA DE MORAES COPANI OCTAVIO, julgou procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001532-75.2015.8.26.0586 -Voto no 24476
3
condenar os réus, solidariamente, a indenizar a autora no valor de
R$9.912,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde
08/01/2013. Condenou, ainda, os réus no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da condenação, observando serem eles beneficiários da assistência
judiciária.
Apelaram os réus (f. 235/238) buscando a reforma da
sentença. Alegaram, em suma, que: a) a segurada estava na via
preferencial, porém, em alta velocidade e para desviar de uma eventual
multa adentrou no acostamento abalroando o dos réus que estava
esperando a oportunidade para atravessar a rodovia; b) a tese de que há
sensores no acostamento não foi atacada e nem provada por nenhuma das
partes; c) a testemunha foi contraditada por ter interesse na ação; d) a
autora não comprovou que realmente efetivou o pagamento, pois os prints
da tela do computador não tem poder probatório.
A apelação, isenta de preparo por serem os apelantes
beneficiários da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 242/254).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 04/09/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 233); a
apelação, protocolada em 19/09/2018, é tempestiva.
Versam estes autos sobre ação indenizatória regressiva,
alegando a autora que, em razão de contrato de seguro celebrado com
Aidee Rodrigues Marchi, lhe pagou a importância de R$ 14.512,00 pela
perda total do veículo Peugeout, modelo 206, de placas DMJ 8598 e, tendo
obtido o valor de R$4.600,00 com a venda do salvado, postulou a
condenação dos réus no pagamento do valor de R$9.912,00, sustentando
que o condutor dos veículo destes foi o responsável pelo acidente que
danificou o veículo segurado.
O boletim de ocorrência juntado com a inicial revelou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001532-75.2015.8.26.0586 -Voto no 24476
4
ocorrência do acidente no dia 29 de novembro de 2012, na Rodovia
Raposo Tavares, Km 58+4700m, Taboão/SP, envolvendo os veículos
Peugeot 206, segurado, e o Uno Mille, de propriedade do corréu Dagoberto
Claudio Octavio e conduzido pela corré Vilma de Moraes Copani Octavio.
As fotografias trazidas pelos réus aos autos demonstram o
local, uma via secundária para a entrada em via principal, a Rodovia
Raposo Tavares (f. 77/90).
A condutora do veículo segurado, Aidee Rodrigues Marchi,
ouvida como testemunha relatou que: (a) recebeu o valor da indenização,
(b) o veículo Uno dos réus estava em alta velocidade ao cruzar a via e (c)
não utilizou a faixa do acostamento para fazer a manobra (mídia f. 207).
Como já mencionado, a via por onde trafegava o veículo dos
réus era secundária em relação àquela por onde vinha o veículo da
segurada.
Portanto, como o veículo segurado tinha preferência de
passagem em relação ao veículo dos réus, deveria o condutor deste último,
antes de cruzar aquela rodovia, ter se certificado de que o poderia fazer
sem perigo para os demais usuários da via, segundo se depreende do art.
34 do Código de Trânsito Brasileiro
Merece ser lembrada jurisprudência colacionada por Rui
Stoco:
“O motorista, ao ingressar em via preferencial, deve ter a cautela de
certificar-se que faz o cruzamento com segurança e, se acaso perceber
algum veículo prioritário, deve aguardar a sua passagem ou então iniciar o
cruzamento com certa margem de antecipação, para evitar colisões. Impõe-
se a solução, máxime porque o piloto na sua preferência deve estar na
certeza de que a sua precedência de passagem seja respeitada pelos
demais, pena de transformar-se o trânsito em caótico” (TACRIM-SP AC
Rel. Rel. Chiaradia Netto JUTACRIM 39/190). (in “Tratado de
Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”, 7a ed.,
RT, 2007, pg. 1518).
A alegação dos réus de que o veículo segurado transitava em
alta velocidade e que, por ter freado bruscamente devido a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001532-75.2015.8.26.0586 -Voto no 24476
5
radar, invadiu o acostamento, colidindo com o veículo Uno não foi
comprovada nestes autos.
Ademais, a causa relevante, principal, pelo acidente não foi a
velocidade em que transitava o veículo segurado, mas, sim, a obstrução de
sua passagem pelo veículo Uno dos réus, que cruzou a rodovia em
momento inoportuno.
Era obrigação do condutor do veículo que vinha pela via
secundária somente prosseguir naquele cruzamento após se assegurar de
que não obstaria a passagem de veículo que viesse pela via preferencial
(arts. 44, 208 e 215, CTB).
A colisão com o veículo que transitava por via preferencial em
relação àquela em que seguia o veículo dos réus conduz à presunção de
culpa destes pela ocorrência do acidente.
Nesse
sentido,
menciono
os
seguintes
precedentes
jurisprudenciais:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ingresso em via preferencial. Culpa
presumida do motorista que, ao ingressar em via preferencial, provoca
colisão. (...). (0017348-86.2009.8.26.0302 Apelação; Relator(a): Gilson
Delgado Miranda; Jaú; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
10/12/2013).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPABILIDADE. LOCAL SINALIZADO COM PLACA “PARE”.
PRESUNÇÃO DE CULPA. CTB, ART. 44. DANO MATERIAL.
Presume-se a culpa do motorista que conduzindo seu veículo, em
infringência da placa de sinalização de parada obrigatória, avança a via
preferencial, causando acidente de trânsito. Em razão disso, inverte se o
onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua
responsabilidade” (Ap. n. 0002156-38.2006.8.26.0070, rel. Des. Clóvis
Castelo,
j.
26.3.2012).
Acidente
de
trânsito.
Danos materiais.
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Motocicleta do primeiro réu
que invadiu via preferencial. Inobservância da placa indicativa de
"PARE". Contexto probatório que anuncia culpa do condutor-réu. Via com
sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa não afastada pelo
réu, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil (Ap.
n. 9131708-45.2008.8.26.0000, rel. Des. Vanderci Álvares, j. 21.3.2012).
O
pagamento
da
indenização
pela seguradora está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001532-75.2015.8.26.0586 -Voto no 24476
6
comprovado com o documento de f. 24, confirmado, ademais, tal
pagamento pela segurada em seu depoimento (mídia).
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015. Deverá a autora comprovar a melhora da fortuna dos réus para
lhes cobrar tais verbas por serem eles beneficiários da assistência
judiciária.
Nego, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator